Tribunal: STF
Processo: ARE 1536005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO — Fornecimento de insumos — Tratamento com bomba de infusão de insulina Minimed — Diabetes Mellitus (CID E10) — Sentença de improcedência — Recurso da autora: Expressa indicação médica — Imprescindibilidade do tratamento pleiteado — Gravidade dos episódios de hipoglicemia — Descontrole glicêmico tem prejudicado sua saúde e aumentado o risco de complicações - Urgência no fornecimento dos insumos — Proteção constitucional — Prequestionamento — Desacolhimento das razões recursais: Nota técnica do NAT-Jus desfavorável (fls. 548/551) com fundamentação clara e específica sobre a ausência de evidências científicas suficientes quanto aos benefícios clínicos da terapia postulada em contraste com aquela fornecida pelo SUS — Ausência de demonstração da imprescindibilidade dos insumos postulados em detrimento daqueles oferecidos pela rede pública — Inobservância do cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pelo Tema nº 106 do STJ — Nesse sentido: Recurso Inominado Cível 1026456-16.2023.8.26.0114; Relator (a): César Augusto Fernandes; Órgão Julgador: 6º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Campinas -3º Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024) — Prequestionada toda a matéria, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, desde que a questão posta tenha sido decidida — Precedentes do STJ — Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente